Tribunal: TJES
Processo: 0026346-53.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Assistência Judiciária Gratuita; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026346-53.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: ROBSON JOSE LEAL CARRIJO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
ROBSON JOSÉ LEAL CARRIJO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para desconstituir as faturas referentes ao período de janeiro/2013 a setembro/2016, com a emissão de novas, tomando como base a média dos últimos 12 meses, bem como condenou o requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente acrescido de juros e correção a partir da data do julgamento/sentença. Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento sobre o valor da causa.

Irresignada, a
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
aduz, em síntese, que:
(i)
“restou comprovado que as leituras estão crescentes e não apresentam erro”;
(ii)
“mesmo após a troca do hidrômetro em 07/01/2016 o consumo do cliente continuou oscilando”;
(iii)
“restou comprovado ainda que em 20/12/2012 foi registrada a SS 12/12-066312001, para aferição do hidrômetro a pedido do cliente, que foi realizada em 28/12/2012, e o lado apresentou erro negativo de -0,33%, dentro da faixa admissível de erro conforme item 8.5 da Portaria 246/2000 do INMETRO, não cabendo restituição ao cliente”;
(iv)
“Os débitos desconstituídos na sentença recorrida são frutos de um parcelamento realizado pelo cliente, de livre e espontânea vontade, assumindo em 06/2015, além de 16 faturas dos meses, 06/2015 a 09/2016 em aberto”;
(v)
“os consumos de água anteriormente registrados não são suficientes para comprovar erro de cobrança”.
(vi)
não houve ato ilícito praticado pela Cesan a ensejar a condenação em danos morais.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, de modo a “reformar a condenação no que tange a declaração de desconstituição dos débitos do período de janeiro/2013 a setembro/2016 para que sejam refaturados pelas médias dos últimos 12 meses, devendo ser mantido na integralidade os valores das referidas faturas, bem como reforma da sentença no que tange à condenação por indenização por danos morais, eis que inexistente” .Alternativamente, na hipótese de manutenção do
decisum,
pleiteia pela correção da base de cálculo atinente aos ônus sucumbenciais, uma vez que a verba honorária deve recair sobre o valor do proveito econômico, conforme estabelecido na regra gradativa do §2º, do art. 85, do CPC.

Contrarrazões apresentadas às fls. 218-226, aduzindo, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Despacho lançado no ID nº 6856714, determinando a intimação da parte Recorrente para apresentar manifestação quanto à preliminar suscitada em contrarrazões.

Petitório da parte recorrente lançado no ID nº 7052512, manifestado pela impertinência da preliminar arguida pelo recorrido em contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

VOTO - Preliminar de violação da dialeticidade recursal

Preliminarmente, em sede de contrarrazões, o apelado aduz a inadmissibilidade do recurso interposto, ao argumento de não haver impugnado especificamente os fundamentos da sentença objurgada, verificando que os requisitos dispostos no artigo 1010, II e III do CPC não foram atendidos, bem como haver sido constatada a mera repetição, na apelação cível, dos termos da contestação, o que acarretaria em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Penso que a tese suscitada pelo Apelado não merece prosperar.

E tal se explica em virtude de que, não obstante as alegações recursais possuam certa semelhança com a peça de defesa, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão vergastada e o interesse pela sua reforma.

Destaco:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

No caso dos autos, observo que não houve ofensa ao princípio em questão, uma vez que, ainda que haja repetição da fundamentação realizada em contestação, em análise da peça é visto que há o intuito do apelante em modificar a sentença apelada para que seja decretada a improcedência da ação.

Destarte, em sendo constatado que as razões apresentadas são aptas a justificar o pleito recursal, não há violação ao princípio da dialeticidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade dos recursos arguida pela parte agravada e, como consequência,
CONHEÇO DO RECURSO
.

VOTO - Mérito

Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade do recurso de apelação cível, passo à apreciação do mérito.

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
ROBSON JOSÉ LEAL CARRIJO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para desconstituir as faturas referentes ao período de janeiro/2013 a setembro/2016, com a emissão de novas, tomando como base a média dos últimos 12 meses, bem como condenou o requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente acrescido de juros e correção a partir da data do julgamento/sentença. Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento sobre o valor da causa.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem, a parte Autora, ora Recorrida, ajuizou a ação alegando que reside em imóvel localizado à rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 1045, Jardim Camburi/ES, com hidrômetro de matrícula 0039432-7; que a partir do ano de 2013 às faturas de água do autor apresentaram um aumento exorbitante; que por diversas vezes buscou o requerido a fim de solucionar o problema, todavia, sem êxito; que em razão dos débitos apontados, teve seu fornecedor de água cortado e seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante de tais argumentos, pugnou pela desconstituição das faturas, para que sejam refeitas de acordo com a média de consumo dos meses anteriores, bem como a condenação da requerida ao pagamento por danos morais.

Após ter sido devidamente citada, a parte requerida, ora Apelante, apresentou contestação às fls. 144-155, refutando todos os argumentos da exordial.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já relatado, nos seguintes termos:

A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Sendo assim, faz jus o demandante ao benefício da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII do art. 6º do CDC, de forma que a responsabilidade civil deve ser analisada sob a ótica da teoria objetiva.

Conforme se verifica da planilha de Medição, acostado aos autos pelo autor (fls.79), a informação relativa ao consumo mensal do imóvel, demonstra um aumento abrupto no consumo de água, sobretudo no mês de agosto de 2016. Contudo, após troca do relógio de medição, o restante das faturas de 2016, a partir do mês de outubro, caíram drasticamente em relação aos patamares anteriores, o que é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos da demandada.

É ônus da ré demonstrar que houve o efetivo consumo de tal quantidade de água pela demandante, o que não ocorreu nos presentes autos. Por outro lado, o requerente demonstrou o fato constitutivo do seu direito, pois possível a verificação de que sua média de consumo era inferior a exibida nas faturas contestadas, retirando, assim, sua presunção de veracidade

Portanto, é cabível a redução do débito quando o valor cobrado somente nos meses apontados acima da média normalmente utilizada pelo consumidor, ante os indícios de equívoco da concessionária de serviço público.

Nesse sentido, é a jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EXCESSO DE CONSUMO DE ÁGUA. FATURA EMITIDA EM VALOR SUPERIOR AO USUAL. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 373, II, DO CPC, NÃO DESINCUMBIDO. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. EMISSÃO DE NOVA FATURA PELA MÉDIA USUAL. SENTENÇA MANTIDA. O aumento excessivo e abrupto no consumo, sem razões aparentes, afasta a presunção de legalidade inerente aos atos praticados pela demandada, com relação à fatura ora impugnada. Além disso, a demandada não trouxe aos autos nenhum indício probatório acerca de eventual vazamento interno na unidade de consumo do autor. Ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC e que não se mostra excessivo, mormente considerando que a ré é especializada na atividade, não sendo plausível atribuir tal encargo ao autor, notadamente hipossuficiente na relação. Portanto, diante da ausência de comprovação quanto ao efetivo consumo de água, conclui-se pela incorreção da medição. Desse modo, a desconstituição da fatura e a emissão de nova pela média mensal dos seis meses anteriores à fatura impugnada é medida que se mostra adequada, com fulcro no art. 119 da Resolução de Água e Esgoto da Corsan - Resolução 1093 Agergs RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006532998, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cristiane Hoppe, Julgado em 01/02/2017)

Assim, em não existindo prova nos autos de como o consumo ocorreu, a fim de se esclarecer a responsabilidade pelo pagamento do débito, não se mostra razoável atribuir ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento.

Dessa forma, entendo ser correto a desconstituição das faturas referentes ao período de janeiro/2013 a setembro/2016, com a emissão de novas faturas, tomando como base a média dos últimos 12 meses.

Em razão do débito, a parte requerente teve seu fornecimento de água cortado, bem como seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, que superam o mero dissabor.

Verificado o dever de indenizar, sua fixação é a tarefa de maior complexidade. Nesse sentido, os danos morais não se confundem com o mero aborrecimento ou dissabor, sendo necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Expostas as circunstâncias do caso, bem como em considerando os critério da razoabilidade e proporcionalidade e caráter pedagógico da medida, tenho que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é o bastante para trazer lenitivo ao Autor, sem que represente enriquecimento indevido, ao mesmo que se mostra suficiente para desestimular o requerido de reiteração na conduta.

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para desconstituir as faturas referentes ao período de janeiro/2013 a setembro/2016, com a emissão de novas, tomando como base a média dos últimos 12 meses, bem como condenar o requeridos, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente acrescido de juros e correção a partir deste comando judicial.

Ainda, condeno os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa levando em conta o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço face à complexidade da causa, diante da sua assiduidade processual, e por ter realizado os atos processuais dentro de prazo razoável, a teor do art. 85, §2º, IV do CPC.

Resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
aduz, em síntese, que:
(i)
“restou comprovado que as leituras estão crescentes e não apresentam erro”;
(ii)
“mesmo após a troca do hidrômetro em 07/01/2016 o consumo do cliente continuou oscilando”;
(iii)
“restou comprovado ainda que em 20/12/2012 foi registrada a SS 12/12-066312001, para aferição do hidrômetro a pedido do cliente, que foi realizada em 28/12/2012, e o lado apresentou erro negativo de -0,33%, dentro da faixa admissível de erro conforme item 8.5 da Portaria 246/2000 do INMETRO, não cabendo restituição ao cliente”;
(iv)
“Os débitos desconstituídos na sentença recorrida são frutos de um parcelamento realizado pelo cliente, de livre e espontânea vontade, assumindo em 06/2015, além de 16 faturas dos meses, 06/2015 a 09/2016 em aberto”;
(v)
“os consumos de água anteriormente registrados não são suficientes para comprovar erro de cobrança”.
(vi)
não houve ato ilícito praticado pela Cesan a ensejar a condenação em danos morais.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, de modo a “reformar a condenação no que tange a declaração de desconstituição dos débitos do período de janeiro/2013 a setembro/2016 para que sejam refaturados pelas médias dos últimos 12 meses, devendo ser mantido na integralidade os valores das referidas faturas, bem como reforma da sentença no que tange à condenação por indenização por danos morais, eis que inexistente”. Alternativamente, na hipótese de manutenção do
decisum,
pleiteia pela correção da base de cálculo atinente aos ônus sucumbenciais, uma vez que a verba honorária deve recair sobre o valor do proveito econômico, conforme estabelecido na regra gradativa do §2º, do art. 85, do CPC.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar, eis que, como demonstrado pelo juízo
a quo
, o consumo calculado no período de janeiro/2013 a setembro/2016 demonstra um aumento abrupto no consumo de água, especialmente no mês de agosto de 2016.

Não há comprovação de que de como o consumo ocorreu, a fim de se esclarecer a responsabilidade pelo pagamento do débito, não se mostrando razoável atribuir ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento.

Desse modo, tem-se que o Recorrente deve proceder com o refaturamento da conta no período assinalado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dessarte, patente que a situação só ocorreu por falha na prestação dos serviço da recorrida, caracterizando o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, pois ao revés do que a recorrida aduz, a situação vivenciada pelo recorrente extrapola a esfera do mero aborrecimento, ensejando a indenização por danos extrapatrimoniais.

Impende destacar que o requerente teve seu fornecedor de água cortado e seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Também não encontro pertinência na tese defensiva do ora Recorrente no sentido de que “Os débitos desconstituídos na sentença recorrida são frutos de um parcelamento realizado pelo cliente, de livre e espontânea vontade, assumindo em 06/2015, além de 16 faturas dos meses, 06/2015 a 09/2016 em aberto”, uma vez que no período em que houve o parcelamento em razão do não pagamento das faturas é condizente com período em que o ato ilícito foi perpetrado pelo ora Apelante, ante o aumento exorbitante nas faturas do consumidor.

Por fim, entendo merecer acolhida o pleito alternativo da parte Apelante quanto a correção da base de cálculo atinente aos ônus sucumbenciais, ao entender que a verba honorária deve recair sobre o valor do proveito econômico, conforme estabelecido na regra gradativa do §2º, do art. 85, do CPC, e não sobre o valor da causa, conforme fixado pelo Juízo de Origem.

O CPC/15 introduziu, no regramento relativo à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma ordem de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte.

No caso vertente, porém, a ação de repetição de indébito fora julgada parcialmente procedente para “desconstituir as faturas referentes ao período de janeiro/2013 a setembro/2016, com a emissão de novas, tomando como base a média dos últimos 12 meses, bem como

condenar

o requeridos ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente acrescido de juros e correção a partir deste comando judicial”.

Portanto, na presente demanda, existem duas pretensões bem distintas, sendo a primeira relacionada ao pedido de declaração de inexistência do débito e, por outro lado, a segunda delas concernente ao ressarcimento por dano moral.

Da interpretação sistemática da norma processual, nas hipóteses em que a sentença possui natureza dúplice, como nas ações declaratórias c/c condenatórias, para a fixação dos honorários de sucumbência deve o julgador considerar não só a quantia fixada a título de danos morais, como também o valor do débito declarado inexigível. Então, se há cumulação de pedidos, o cálculo da verba sucumbencial deve abranger a sua totalidade, em respeito lógico ao direito do advogado. Afinal, há dupla sucumbência em uma única demanda.

Portanto, o critério a ser adotado para a fixação de honorários nas sentenças de natureza dúplice, deve ser o proveito econômico obtido, nele compreendido não só o valor declarado inexigível como também o valor fixado a título de indenização por danos morais.

A desconstituição das faturas no período assinalado é bem mais ampla e relevante, caracterizando o proveito econômico obtido pelo autor, liberando-o do pagamento da obrigação em referência, motivo pelo qual deverá então ser acrescido ao do proveito econômico alcançado pelo suposto devedor o valor da condenação por danos morais, já que nos processos em que há pedidos de cunho declaratório e condenatório, tendo o autor se consagrado vencedor nos dois, a base de cálculo dos honorários deve incidir sobre o proveito econômico, assim compreendido pela soma das pretensões declaratória (aquilo que deixou de pagar) e condenatória (do que se receberá).

Em mesmo sentido, destaco os seguintes arestos de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ACRESCIDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
Em conformidade com o regramento previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, havendo cumulação de pedidos que envolvam condenação por dano moral e proveito econômico decorrente da declaração de inexistência de débito, sobre cada uma dessas pretensões deve incidir o percentual dos honorários advocatícios
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA MODIFICADA. (TJ-GO 52790973920168090051, Relator: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2023)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA E MANDAMENTAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVEITO ECONÔMICO E CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE. STJ. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O art. 85, § 2º, do CPC, dispõe que: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.?
2.1. De fato, a disposição normativa definiu uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência, iniciando-se com o valor da condenação, seguido do proveito econômico obtido ou, por fim, o valor atualizado da causa, conformando a opção de acordo com o caso concreto. 2.2. A despeito da norma, não há como ignorar a possibilidade de existirem sentenças de dupla natureza, a exemplo, condenatórias e mandamentais, em que se tem o valor da condenação e o valor do proveito econômico. É exatamente o caso dos autos. 2.3. No presente caso, é perfeitamente possível se aferir a obtenção do proveito econômico com base no valor dos medicamentos, em face da determinação da obrigação de fazer na sentença.
2.4. Mostra-se ser aferível o valor correspondente ao proveito econômico da obrigação de fazer, considerando que, nos autos, foi juntado um orçamento do medicamento Keytruda com prescrição de 200mg, a indicar o valor médio de mercado de R$ 21.000,00. 2.5. Além disso, houve condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 que deve, em conjunto, integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da autora/exequente.(...) (07482869820208070000, Relator: Cesar Loyola, 2ª Turma Cível, DJE: 29/3/2021). 5. Assim, a fixação dos honorários de sucumbência deve levar em consideração não apenas o valor da indenização por danos morais, mas também o valor do medicamento a ser fornecido ao assistido do apelante, diante do benefício econômico que a parte obteve ao deixar de custear o devido tratamento. 6. Apelo provido. (TJ-DF 07100487020218070001 1703546, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 17/05/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROTESTO INDEVIDO - DUPLICATA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CONFIGURAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 85 CPC- SENTENÇA DE CARÁTER DÚPLICE. Inexistindo relação comercial, é nulo o protesto da duplicata sem lastro. A pessoa jurídica é titular de honra subjetiva, podendo, sofrer dano moral, nos termos da súmula 227 do STJ. O protesto indevido de título de crédito gera o dever de indenizar, caracterizando o dano "in re ipsa".
Se há cumulação de pedidos, o cálculo da verba sucumbencial deve considerar a duplicidade, fixando honorários abrangendo as duas pretensões.
(TJ-MG - AC: 10000212196034001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

Desta feita, diante do caráter da sentença, tendo o autor sagrado vencedor em ambos os pedidos - de caráter declaratório e condenatório -, a base de cálculo dos honorários deve incidir sobre o proveito econômico, assim compreendido pela soma das pretensões declaratória (aquilo que deixou de pagar) e condenatória (do que se receberá).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, de modo a determinar que o cálculo seja efetuado com base na soma das pretensões declaratória (aquilo que deixou de pagar, consistente na diferença entre o valor cobrado indevidamente e o que efetivamente deve ser pago pelo requerente) e condenatória (do que se receberá a título de danos morais), mantendo o percentual em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. EXCESSO DE CONSUMO DE ÁGUA. FATURA EMITIDA EM VALOR SUPERIOR AO USUAL. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 373, II, DO CPC, NÃO DESINCUMBIDO. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. EMISSÃO DE NOVA FATURA PELA MÉDIA USUAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA CORTADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ACRESCIDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1)
Preliminarmente, em sede de contrarrazões, o apelado aduz a inadmissibilidade do recurso interposto, ao argumento de não haver impugnado especificamente os fundamentos da sentença objurgada, verificando que os requisitos dispostos no artigo 1010, II e III do CPC não foram atendidos, bem como haver sido constatada a mera repetição, na apelação cível, dos termos da contestação, o que acarretaria em ofensa ao princípio da dialeticidade. No caso dos autos, verifica-se que não houve ofensa ao princípio em questão, uma vez que, ainda que haja repetição da fundamentação realizada em contestação, em análise da peça é visto que há o intuito do apelante em modificar a sentença apelada para que seja decretada a improcedência da ação. Destarte, em sendo constatado que as razões apresentadas são aptas a justificar o pleito recursal, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2)
A pretensão da recorrente não merece prosperar, eis que, como demonstrado pelo juízo
a quo
, o consumo calculado no período de janeiro/2013 a setembro/2016 demonstra um aumento abrupto no consumo de água, especialmente no mês de agosto de 2016. Não há comprovação de que de como o consumo ocorreu, a fim de se esclarecer a responsabilidade pelo pagamento do débito, não se mostra razoável atribuir ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento. Desse modo, tem-se que o Recorrente deve proceder com o refaturamento da conta no período assinalado, sob pena de enriquecimento sem causa.

3)
A situação só ocorreu por falha na prestação dos serviço da recorrida, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, pois ao revés do que a recorrida aduz, a situação vivenciada pelo recorrente extrapola a esfera do mero aborrecimento, ensejando a indenização por danos extrapatrimoniais. Impende destacar que o requerente teve seu fornecedor de água cortado e seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

4)
Não há pertinência na tese defensiva do ora Recorrente no sentido de que “Os débitos desconstituídos na sentença recorrida são frutos de um parcelamento realizado pelo cliente, de livre e espontânea vontade, assumindo em 06/2015, além de 16 faturas dos meses, 06/2015 a 09/2016 em aberto”, uma vez que no período em que houve o parcelamento em razão do não pagamento das faturas é condizente com período em que o ato ilícito foi perpetrado pelo ora Apelante, ante o aumento exorbitante nas faturas do consumidor.

5)
O CPC/15 introduziu, no regramento relativo à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma ordem de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte. No caso vertente, porém, a ação de repetição de indébito fora julgada parcialmente procedente para “desconstituir as faturas referentes ao período de janeiro/2013 a setembro/2016, com a emissão de novas, tomando como base a média dos últimos 12 meses, bem como

condenar

o requeridos ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente acrescido de juros e correção a partir deste comando judicial”.

6)
Da interpretação sistemática da norma processual, nas hipóteses em que a sentença possui natureza dúplice, como nas ações declaratórias c/c condenatórias, para a fixação dos honorários de sucumbência deve o julgador considerar não só a quantia fixada a título de danos morais, como também o valor do débito declarado inexigível. Então, se há cumulação de pedidos, o cálculo da verba sucumbencial deve abranger a sua totalidade, em respeito lógico ao direito do advogado. Afinal, há dupla sucumbência em uma única demanda. Desta feita, diante do caráter da sentença, tendo o autor sagrado vencedor em ambos os pedidos - de caráter declaratório e condenatório -, a base de cálculo dos honorários deve incidir sobre o proveito econômico, assim compreendido pela soma das pretensões declaratória (aquilo que deixou de pagar) e condenatória (do que se receberá).

7) Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.